Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722219-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ LOPES CAMARGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 1132 DO C. STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA A ENDEREÇO DIFERENTE. DISTINGUISHING. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMANDO NÃO ACATADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme dispõe a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1132 do c. STJ. 2. Embora imperativa a decisão externada pela Corte Superior, com vistas à uniformização da jurisprudência, é indispensável verificar se o caso concreto se ajusta ao precedente sob pena de violação ao princípio da igualdade e ao dever de coerência. 3. No caso, a notificação extrajudicial não foi enviada ao mesmo endereço declinado no contrato. Tanto a carta quanto o aviso de recebimento registram outro endereço. Logo, é imperativa a distinção entre o precedente vinculante e o caso concreto, que não se ajusta ao pressuposto essencial à aplicação do Tema 1132/STJ. 4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a constituição da mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que a lex ou dies assumem o papel de intimação. Afirma regularidade da notificação, ao fundamento de que foi corretamente enviada ao endereço indicado pelo devedor, por meio de atualização cadastral realizada diretamente no aplicativo do banco. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No contrato que acompanha a petição inicial (ID 49768379, p. 1), consta o endereço indicado pelo devedor: Conjunto H, Lote 03, Apartamento 01, Condomínio Comercial, Brasília/DF, CEP: 73084-370. Esse é o mesmo endereço constante na proposta de seguro do veículo adquirido por meio do financiamento garantido por alienação fiduciária (ID 49768379, p. 5). Entretanto, a notificação extrajudicial não foi enviada ao mesmo endereço declinado no contrato. Tanto a carta quanto o aviso de recebimento (ID 49768382) registram outro endereço, a saber: ES 11, Bloco 4A, Casa 4A, Apartamento 5, Setor de Mansões, Brasília/DF, CEP: 73083-280. Logo, é imperativa a distinção entre o precedente vinculante e o caso concreto, que não se ajusta ao pressuposto essencial à aplicação do Tema 1132/STJ, conforme já delineado anteriormente. Conclui-se, portanto, que o apelante não empreendeu os esforços necessários para localizar o apelado. Diante dessa omissão, o Juízo de origem concedeu prazo para que emendasse a inicial, porém, o apelante não cumpriu a determinação judicial. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos. O apelante deixou de emendar a inicial e de comprovar a mora do devedor. Diante de tal quadro, não detém o apelante, por ora, pretensão contra a parte apelada. Com efeito, em razão da sua inércia em cumprir os comandos judiciais de emenda, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, em conformidade com os arts. 485, I e IV, e 321, ambos do CPC” (ID. 50366967). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016